Tribunal: TJDFT
Processo: 0728846-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728846-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JORGE PEREIRA DA COSTA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Distrito Federal - Cumprimento de Sentença Coletivo - Perigo de Dano - Erário Público - Existência - Deferimento do Efeito Suspensivo Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida. Com efeito, o perigo de dano em relação a Cumprimento de Sentença movido contra a Fazenda Pública já é qualificado só por si, razão pela qual em virtude da proteção do patrimônio público a análise do segundo requisito, a probabilidade de provimento do recurso já se analisa com menor rigorosidade. No caso dos autos, o ente público tece considerações importantes sobre a legitimidade ativa do servidor para ajuizar o Cumprimento de Sentença, especialmente quanto à data de entrada no órgão e órgão ao qual se encontrava vinculado. O recurso de Agravo tem rápida tramitação e esta Turma libera os processos para julgamento com muita agilidade. Assim, a parte credora não sofrerá prejuízo relevante com a suspensão processual, a fim de se averiguar com maior acuidade a alegação da Fazenda. Desta feita, repito, prudente a suspensão do Cumprimento de Sentença. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo e SUSPENDO o Cumprimento de Sentença, até julgamento deste Agravo de Instrumento. À parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as Informações. Com as Contrarrazões, conclusos para imediata inclusão em Pauta. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator